Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. Conquanto já colocado termo à impetração em relação ao agente público impetrado, mas diante da manifestação materializada pelo impetrante através do derradeiro petitório que agitara[1], por meio do qual desistira do prosseguimento da ação mandamental que aviara, de forma a ser abreviado o trânsito processual, velando-se pela efetividade e celeridade processuais, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, colocando termo a esta impetração, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VIII, daquele estatuto processual. Sem custas, diante da gratuidade de justiça que ora defiro ao impetrante. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 46595016 (fl. 304)